Tribunal: TJDFT
Processo: 0704982-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO MAGNÉTICO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. SEGURANÇA NOS TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
I – A conduta desidiosa do Banco-réu e da operadora de cartão magnético em não fornecer segurança aos correntistas nas áreas destinadas aos terminais eletrônicos nem bloquear o plástico após a identificação de uso não habitual, permitindo a prática do golpe do cartão magnético configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva de indenizar, art. 14, caput, do CDC.
II – Apelações desprovida.